Tribunal: TJSP
Processo: 1500656-65.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500656-65.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante CESAR
APARECIDO DO CARMO MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500656-65.2019.8.26.0599 -Voto no 24.324
2
Apelação Criminal no 1500656-65.2019.8.26.0599
Apelante: Cesar Aparecido do Carmo Maciel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Voto no 24.324 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, César Aparecido do Carmo Maciel foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso, negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 194/198).
Inconformado, César apelou buscando a absolvição
por falta de provas ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.
Pede, ainda, o direito de recorrer em liberdade, a mitigação do regime prisional pela
detração e a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa (fls. 219/230).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 19 de abril de 2019,
por volta de 19h40min, na Rua Vitória Régia, no 586, Monte Líbano, Comarca de
Piracicaba, César Aparecido do Carmo Maciel trazia consigo, para fins de tráfico,
89 “pinos” de cocaína, pesando 110g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Inicialmente, o pedido para recorrer em liberdade está
prejudicado pelo julgamento do apelo.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico,
observada a massa líquida de 20,7g de cocaína (fls. 09/10, 14 e 170/172).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, o réu permaneceu em silêncio. Em juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500656-65.2019.8.26.0599 -Voto no 24.324
3
negou a traficância, alegando ter sido preso após comprar drogas para consumo
pessoal. Disse que trazia consigo somente cinco porções de cocaína e o restante foi
achado bem longe de onde foi preso. Afirmou ter sido internado três vezes, pois
“usava pedra demais” (fls. 49/50).
Entretanto, a versão do réu, em audiência, não se
revelou digna de credibilidade.
Com efeito, os policiais militares Mário Alessandro
Camolesi e Tiago Rogério Gava, sempre que ouvidos, declararam estar em
patrulhamento de rotina, quando abordaram um indivíduo em atitude suspeita.
Realizada revista pessoal, encontraram com o réu oito porções de cocaína. Próximo
a ele, encontraram mais oitenta e um “pinos” da mesma droga. Afirmaram que o réu
confessou a traficância. Esclareceram que o réu havia vendido uma porção, de um
total de noventa “pinos”, e estava com uma nota de dez reais (fls. 02/03 e mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas prestadas pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal
gravidade a inocentes.
Ainda que se possa considerar que o réu fosse usuário
de entorpecentes, como ele afirmou em juízo, isso não o impedia de realizar o tráfico
ilícito, o que não é incomum nesse meio.
Assim, as circunstâncias da prisão, a confissão
informal e o depoimento coerente e harmônico dos agentes públicos não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição ou a desclassificação para o artigo
28 da Lei de Drogas.
Quanto à dosimetria, as penas não merecem reparos.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias
judiciais, as bases foram aplicadas no mínimo legal.
Na etapa seguinte, as penas foram corretamente
majoradas em um sexto pela agravante da reincidência (fls. 27/28).
Na terceira fase, a reincidência impediu a aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500656-65.2019.8.26.0599 -Voto no 24.324
4
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de no 11.343/06, nada havendo a alterar
nesse aspecto o julgado.
Da mesma forma, o regime inicial fechado foi
corretamente aplicado na sentença, pela quantidade de pena carcerária e pela
reincidência do réu, observado que outro mais ameno não se mostra suficiente para a
justa reprovação da conduta.
Além disso, a reincidência impede a mitigação do
regime prisional pela detração, devendo tal pleito ser analisado pelo juízo da
execução, oportunamente.
Por fim, a pena de multa foi cominada em processo
legislativo idôneo, não havendo qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator